Tribunal: TJES
Processo: 5000175-34.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000175-34.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONIO NUNES ROCHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALOR CREDITADO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ANTONIO NUNES ROCHA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo contrato de empréstimo consignado, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00, confirmar tutela de urgência e impor multa por descumprimento, além de fixar honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a portabilidade do contrato anterior ao ajuizamento da ação configura perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se houve contratação válida do empréstimo consignado; (iii) avaliar a configuração de dano moral e a adequação do valor fixado; (iv) determinar a possibilidade de cumprimento da obrigação de cancelar contrato já portado para outra instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de perda do objeto por portabilidade do contrato não foi objeto de agravo contra decisão saneadora que expressamente rejeitou tal preliminar, operando-se a preclusão nos termos dos arts. 507 e 1.009, §1º, do CPC.

4. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, por não comprovar a regularidade da contratação, sendo insuficiente a juntada de cópia de contrato, TED e laudo técnico unilateral, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor.

5. A nulidade do contrato de empréstimo implica retorno ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC, impondo-se a compensação do valor de R$ 3.775,88 creditado na conta do autor, corrigido desde 09/12/2020, para evitar enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

6. A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$5.000,00, considerando o recebimento do valor pelo autor, a demora de mais de um ano no ajuizamento da ação, o valor reduzido das parcelas e a ausência de tentativa administrativa de solução prévia.

7. A ordem de cancelamento do contrato não pode ser imposta ao Apelante diante da portabilidade anterior ao ajuizamento da ação, sendo materialmente impossível seu cumprimento. Deve-se afastar a imposição de multa diária e determinar a expedição de ofício ao INSS e à nova instituição financeira, após o trânsito em julgado, para cumprimento da declaração de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A portabilidade do contrato antes do ajuizamento da ação não afasta o interesse processual quando a validade do negócio jurídico é impugnada por alegação de fraude.

2. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato em caso de alegação de contratação fraudulenta, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

3. A declaração de nulidade de contrato bancário impõe a restituição recíproca das prestações, vedado o enriquecimento sem causa.

4. É devida a indenização por danos morais em razão de fraude bancária com descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo razoável a fixação em R$5.000,00 diante das circunstâncias do caso.

5. É indevida a imposição de obrigação impossível de cumprimento, como o cancelamento de contrato já portado para outra instituição, devendo a efetivação da nulidade ser comunicada ao INSS e ao novo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 182 e 884; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 507, 1.009, §1º e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 50003565320228080061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 00005576720218080061, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 50092974520228080011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença (ID 15862322) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANTONIO NUNES ROCHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar nulo o negócio jurídico objeto da lide (contrato de empréstimo consignado); (b) condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos e com juros; (c) confirmar a decisão liminar, limitando a multa diária a R$ 10.000,00; e (d) condenar o réu em custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Em suas razões recursais (ID 15862335), o Apelante suscita, preliminarmente, a perda superveniente do objeto e a falta de interesse processual, ao argumento de que o contrato em questão foi objeto de portabilidade para outra instituição financeira a pedido do Apelado antes mesmo do ajuizamento da ação, o que demonstraria o reconhecimento da dívida.

No mérito, defende a regularidade da contratação, comprovada por instrumento assinado, TED do valor na conta do Apelado e laudo técnico. Argumenta a convalidação do negócio jurídico pelo recebimento e não devolução do montante creditado. Sustenta a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado (R$ 7.000,00), citando a demora no ajuizamento da ação, a ausência de tentativa de solução administrativa, o baixo valor das parcelas (R$ 93,00) e precedentes do STJ. Requer a reforma quanto ao termo inicial dos juros e correção dos danos morais. Pugna pela expressa determinação de compensação do valor creditado na conta do Apelado (R$3.775,88).

Ademais, questiona a imposição de multa diária, sugerindo a expedição de ofício como medida mais eficaz, além de reputar excessivo o valor e inadequada a periodicidade. Por fim, alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de cancelar um contrato já liquidado por portabilidade. Requer o acolhimento da preliminar ou a total improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a reforma da sentença nos pontos mencionados.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 15862341), pugnando pela manutenção integral da sentença. Reafirma a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude (Súmula 479/STJ), a configuração do dano moral
in re ipsa
e pelo desvio produtivo, e a adequação do
quantum
indenizatório. Argumenta que a portabilidade não convalida o ato nulo originário e que o banco não se desincumbiu de provar a autenticidade da contratação.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de Recurso de Apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença (ID 15862322) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANTONIO NUNES ROCHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar nulo o negócio jurídico objeto da lide (contrato de empréstimo consignado); (b) condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos e com juros; (c) confirmar a decisão liminar, limitando a multa diária a R$ 10.000,00; e (d) condenar o réu em custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Em suas razões recursais (ID 15862335), o Apelante suscita, preliminarmente, a perda superveniente do objeto e a falta de interesse processual, ao argumento de que o contrato em questão foi objeto de portabilidade para outra instituição financeira a pedido do Apelado antes mesmo do ajuizamento da ação, o que demonstraria o reconhecimento da dívida.

No mérito, defende a regularidade da contratação, comprovada por instrumento assinado, TED do valor na conta do Apelado e laudo técnico. Argumenta a convalidação do negócio jurídico pelo recebimento e não devolução do montante creditado. Sustenta a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado (R$ 7.000,00), citando a demora no ajuizamento da ação, a ausência de tentativa de solução administrativa, o baixo valor das parcelas (R$ 93,00) e precedentes do ST
J. Requer a reforma quanto ao termo inicial dos juros e correção dos danos morais.
Pugna pela expressa determinação de compensação do valor creditado na conta do Apelado (R$3.775,88).

Ademais, questiona a imposição de multa diária, sugerindo a expedição de ofício como medida mais eficaz, além de reputar excessivo o valor e inadequada a periodicidade. Por fim, alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de cancelar um contrato já liquidado por portabilidade. Requer o acolhimento da preliminar ou a total improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a reforma da sentença nos pontos mencionados.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 15862341), pugnando pela manutenção integral da sentença. Reafirma a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude (Súmula 479/STJ), a configuração do dano moral
in re ipsa
e pelo desvio produtivo, e a adequação do
quantum
indenizatório. Argumenta que a portabilidade não convalida o ato nulo originário e que o banco não se desincumbiu de provar a autenticidade da contratação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANTONIO NUNES ROCHA
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Narra o autor, pessoa idosa e beneficiário da previdência social, que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício, referentes a um contrato de empréstimo consignado (nº 010014670637) no valor de R$3.775,88, parcelado em 84 vezes de R$ 93,00. Alega jamais ter solicitado ou autorizado tal contratação junto ao banco réu, sustentando a ocorrência de fraude mediante falsificação de sua assinatura e afirmando não ter recebido o valor correspondente. Pleiteou, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida em primeira instância.

Citado, o banco réu apresentou contestação (ID 15862289), defendendo a regularidade da contratação e juntando cópia do instrumento contratual assinado, comprovante de transferência eletrônica (TED) do valor para a conta de titularidade do autor e laudo técnico particular indicando semelhanças na assinatura. Suscitou preliminares, incluindo a perda do objeto e falta de interesse processual, ao argumento de que o contrato em tela fora objeto de portabilidade para outra instituição financeira em 02/08/2021, antes da propositura da ação (08/04/2022), o que configuraria reconhecimento da dívida pelo autor. Impugnou o pedido de danos morais e a repetição do indébito em dobro.

Após réplica do autor (ID 15862297), sobreveio decisão saneadora (ID 15862309), a qual rejeitou as preliminares arguidas pelo réu (inclusive a de perda do objeto pela portabilidade), fixou os pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova em favor do consumidor. Desta decisão não houve recurso.

Instruído o feito, com apresentação de alegações finais pelas partes, foi proferida a r. sentença (ID 15862322), julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais nos termos já relatados.

O banco réu opôs Embargos de Declaração (ID 15862323), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 15862328.

Inconformado, o banco interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 15862335), cujas razões foram devidamente contrariadas pelo Apelado (ID 15862341).

Pois bem.

De início, quanto à
preliminar de perda do objeto e falta de interesse processual
fundada na portabilidade do contrato ocorrida antes do ajuizamento da ação, verifico que tal matéria foi expressamente analisada e rejeitada pela decisão saneadora de ID 15862309.

Contra referida decisão interlocutória, que versou sobre a matéria contida no art. 1.015, inciso II, do CPC (mérito do processo – ao analisar condição da ação), não foi interposto o recurso cabível de Agravo de Instrumento pela parte ré, ora Apelante, no momento oportuno.

Desta forma, operou-se a preclusão sobre a questão, nos termos do art. 507 e art. 1.009, §1º, ambos do CPC, não sendo cabível sua rediscussão em sede de apelação, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois já decidida.

Rejeito, pois, a preliminar.

No
mérito
, a controvérsia cinge-se em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado, a ocorrência de danos morais e a adequação das determinações da sentença.

Inicialmente, assinalo que
há relação de consumo entre os litigantes, incidindo o entendimento contido no Enunciado de Súmula nº 297, do Eg. Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.".

Nesse contexto, em se tratando o Banco requerido de pessoa jurídica prestadora de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela ocorrência de falha na consecução das atividades desenvolvidas, sendo amplamente reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito, e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

"Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A r. sentença concluiu pela nulidade do contrato por fraude, reconhecendo a falha na prestação de serviço do banco réu, que não teria comprovado a regularidade da contratação impugnada pelo autor.

Embora o Apelante insista na validade da contratação, apresentando cópia do instrumento contratual, TED e laudo técnico unilateral, a sentença, com base na inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), entendeu pela insuficiência de tais elementos para comprovar a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, idoso e beneficiário do INSS.

Dessa forma, resta inequívoco que a falha na prestação do serviço pela instituição financeira atrai sua responsabilidade, uma vez que não foram implementados mecanismos eficazes para evitar que a contratação fraudulenta de empréstimo
consignado
ocorresse.

Além disso, como mencionado, a inversão do ônus da prova foi deferida nos autos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo incumbência do banco demonstrar que a culpa pelo dano foi exclusiva do autor. No entanto, o apelante não se desincumbiu desse ônus.

Considerando o contexto fático e a vulnerabilidade do consumidor, mantenho o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico originário, conforme declarado na sentença.

Contudo,
assiste parcial razão ao Apelante em outros pontos
.

É incontroverso nos autos que o valor líquido do empréstimo declarado nulo, R$ 3.775,88 (três mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade do Apelado em 09/12/2020, conforme TED juntada pelo próprio banco e extrato bancário apresentado pelo autor.

A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, conforme art. 182 do Código Civil. Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do Apelado, vedado pelo art. 884 do mesmo diploma, é imperativa a compensação ou devolução do montante indevidamente recebido. A r. sentença foi omissa nesse ponto.

Portanto, o recurso merece provimento neste aspecto para determinar que, do montante total devido ao Apelado (seja a título de danos morais ou eventual restituição de valores descontados, a ser apurada em liquidação), seja
compensado
o valor de R$3.775,88, devidamente corrigido monetariamente desde a data do crédito (09/12/2020) até a data da efetiva compensação. Eventual saldo remanescente em favor do Apelante deverá ser restituído pelo Apelado.

Outrossim
,
a r. sentença fixou a indenização por danos morais em R$7.000,00. O Apelante pugna por sua exclusão ou redução.

Embora a contratação fraudulenta em nome de consumidor idoso, com descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), seja apta a gerar abalo moral, extrapolando o mero dissabor, a jurisprudência recente do C. Superior Tribunal de Justiça tem afastado a presunção absoluta (
in re ipsa
) do dano em casos de fraude bancária, especialmente quando o consumidor se beneficia, ainda que temporariamente, do valor creditado.

No caso concreto, além do recebimento do valor pelo Apelado, observa-se uma demora considerável (aproximadamente 1 ano e 4 meses) entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, sem notícia de tentativa prévia de solução administrativa. Tais circunstâncias, somadas ao valor relativamente baixo das parcelas mensais (R$ 93,00), embora não afastem por completo o dano, justificam uma reavaliação do
quantum
indenizatório à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa.

Considerando as particularidades do caso, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra mais adequado e suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo Apelado, sem implicar enriquecimento indevido, e para servir como fator de desestímulo à conduta do Apelante.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– BIOMETRIA FACIAL INSEGURA –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 .
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061,
Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 14/11/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO PAN S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por EDSON MAGALHÃES DE OLIVEIRA, declarando a inexistência do débito relativo a contrato de empréstimo consignado nº 332176250-6, condenando o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado e se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são devidos; (ii) avaliar a configuração de danos morais e a adequação do valor fixado a título de indenização . III. RAZÕES DE DECIDIR O banco apelante sustenta a validade do contrato de empréstimo consignado, alegando que o apelado assinou o contrato. No entanto, verificam-se inconsistências nos dados do contrato, como o endereço incorreto do apelado e a pactuação realizada em cidade diversa de sua residência, o que levanta sérios indícios de fraude. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas no âmbito de suas operações está consolidada na jurisprudência, sendo aplicável o entendimento do STJ no REsp nº 1 .199.782/PR e a Súmula 479/STJ, que impõem ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não foi feito nos autos. A ausência de prova da regularidade da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores descontados. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico . O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade de contratos questionados por alegações de fraude.
O dano moral in re ipsa é caracterizado em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria,
sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para tais situações.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 14, § 3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12 .09.2011; STJ, REsp nº 1.846649; TJES, Apelação Cível, 047150097971, Rel. Des . Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 29.10.2019; TJES, Apelação Cível, 011190013752, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 07.06.2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005576720218080061, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 25/11/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NULIDADE DECLARADA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra a sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que declarou a inexistência de relação jurídica e débito decorrente de contratos fraudulentos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 . 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e regularidade da contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir a existência de obrigação de ressarcimento em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando o dano e o nexo causal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1197929/PR) reconhece que fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, sendo de responsabilidade do banco apelante os prejuízos sofridos pelo consumidor. 4 . A ausência de contestação pela instituição financeira leva à aplicação dos efeitos materiais da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações da inicial. 5. É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 600.663/RS). 6.
A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade do abalo sofrido pelo autor, idoso e aposentado, diante da redução do benefício previdenciário por débitos não contraídos.
7 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092974520228
080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 25/09/2024)

O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual – art. 405, CC).

Por fim, a sentença declarou nulo o contrato e confirmou a liminar que, presumivelmente, determinava a cessação dos descontos, limitando a multa diária total a R$10.000,00. O Apelante alega a impossibilidade de cancelar um contrato já portado para outra instituição financeira.

De fato, a portabilidade do contrato para outra instituição financeira, ocorrida em 02/08/2021, antes do ajuizamento da ação, torna materialmente impossível ao Banco C6 Consignado S.A. cumprir diretamente a ordem de "cancelar" o contrato ou cessar descontos que não estão mais sob sua gestão.

Conforme observado pelo próprio Apelado em sede de Embargos de Declaração contra a sentença (embora a decisão dos embargos faça uma referência equivocada ao conteúdo da sentença), a solução prática para dar efetividade à declaração de nulidade seria a comunicação ao órgão pagador (INSS) e à instituição financeira atual detentora do contrato.

Assim, o recurso merece provimento para
adequar a forma de cumprimento
da declaração de nulidade. Deve ser afastada a ordem direta de cancelamento a ser cumprida pelo Apelante (Banco C6) e, por consequência, a multa diária (astreintes) a ele imposta por eventual descumprimento dessa obrigação impossível. Caberá ao Juízo de origem, após o trânsito em julgado,
expedir ofício ao INSS e à instituição financeira que recebeu a portabilidade
, comunicando a declaração de nulidade do contrato originário nº 010014670637, para que adotem as providências cabíveis quanto à cessação definitiva dos descontos e eventuais acertos decorrentes da nulidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a)

Determinar
que do valor total da condenação devida ao Apelado seja
compensado
o montante de R$ 3.775,88 (três mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo índice adotado pelo TJES desde 09/12/2020 até a data da efetiva compensação/pagamento;

b)

Reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)

Afastar
a ordem de cancelamento do contrato a ser cumprida diretamente pelo Apelante (Banco C6 Consignado S.A.) e a respectiva multa diária (astreintes), determinando que a efetivação da declaração de nulidade se dê por meio de
ofício
a ser expedido pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado, ao INSS e à instituição financeira atual detentora do contrato portado.

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à declaração de nulidade do negócio jurídico originário e à distribuição inicial dos ônus sucumbenciais, dada a sucumbência mínima do autor na origem.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar